Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-47.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. R. - CPF: 109.123.931-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1000111-47.2024.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral (1044763-60.2023.8.11.0041)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral (1044763-60.2023.8.11.0041), que
Bernardo Riegel Coelho, Fernanda Ribeiro Darold e M. D. R.
movem em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A.
, ao argumento de que há conexão entre a esta ação e o processo nº 1015687-88.2023.8.11.0041, que tramita perante o juízo suscitante.

O Juízo Suscitante alega que a semelhança presente entre os processos é apenas quanto às partes de ambas as demandas, mas que as causas de pedir e os pedidos são distintos, porque tratam de contratos diversos.

Afirma que “
na ação nº 1015687-88.2023.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, a causa de pedir se cinge ao descumprimento contratual referente ao pacote turístico para a Itália, compreendendo passagem partindo de SÃO PAULO para a ITÁLIA com 7 diárias ROMA / VENEZA, conforme pedido nº 8397371. Já na ação nº 1044763-60.2023.811.0041, se discute o descumprimento contratual referente ao pacote turístico para João Pessoa, compreendendo passagem partindo de CUIABÁ/MT para a JOÃO PESSOA/PB com 5 diárias, conforme pedido nº 9801658”.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 197724176, no sentido de que há conexão entre os processos em razão da similitude da causa de pedir.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, é pela improcedência do conflito (Id. 200792196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral (1044763-60.2023.8.11.0041).

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Dano Material e Moral (1044763-60.2023.8.11.0041), que
Bernardo Riegel Coelho, Fernanda Ribeiro Darold e M. D. R.
movem em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A.
, foi distribuída junto ao
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, e pretende a indenização por danos morais e materiais, entre outros pedidos, referentes a contratação de três pacotes turísticos entre Cuiabá-MT e João Pessoa-PB (contrato nº 9801658).

O Juízo suscitado declinou a competência ao argumento de que existe conexão com os processos nº 1044763-60.2023.8.11.0041 e nº 1015687-88.2023.8.11.0041, que tramita perante o juízo suscitado, nos seguintes termos (Id. 136252399):

“(...) Analisando a pretensão que embasa a inicial da demanda que tramita no Juízo da Quarta Vara Cível (Autos n. 1015687-88.2023.8.11.0041), verifica-se que o objeto em discussão naquela demanda é o mesmo objeto da vertente demanda.

Diante disso, é evidente o risco de que sejam prolatadas decisões conflitantes caso as demandas sejam decididas separadamente, sendo certo que há conexão entre elas, nos termos do artigo 55, § 3º, do CPC, de modo que deverão ser reunidas no Juízo prevento, conforme se colhe da dicção dos artigos 58 e 59 do CPC (...)”.

Na sequência, o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos, porquanto embora as ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir em contratos distintos.

Do exame, verifica-se que o processo nº 1044763-60.2023.8.11.0041, ora em discussão, é movido por
Bernardo Riegel Coelho, Fernanda Ribeiro Darold e M. D. R.
em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A.
e se refere a contratação de três pacotes turísticos entre Cuiabá-MT e João Pessoa-PB (contrato nº 9801658).

Por outro lado, o processo nº 1015687-88.2023.8.11.0041 é movido por
Bernardo Riegel Coelho, Fernanda Ribeiro Darold e M. D. R.
em face de
Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A.
e se refere a contratação de três pacotes turísticos entre São Paulo-SP e Roma/Veneza - Itália (contrato nº 8397371).

Nota-se que, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, aqui suscitante.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO
EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos” (TJMT, 1010161-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido
numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes” (TJMT, 1010237-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Importante reiterar a impossibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de relações jurídicas diversas.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
, a fim declarar competente o
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a ação nº 1044763-60.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024